Tribunal: TJSP
Processo: 1004686-23.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004686-23.2018.8.26.0152/50001, da Comarca de Cotia, em que é embargante UILIAN
ALVES RABELO, é embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA CAUCAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004686-23.2018.8.26.0152/50001 -Voto no 30368
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1004686-23.2018.8.26.0152/50001
3a Vara Cível de Cotia (processo no 1004686-23.2018.8.26.0152)
Embargante: Uilian Alves Rabelo
Voto no 30368.
Erro material - Ocorrência - Embargos declaratórios recebidos para
sanar erro material.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
apelante ao v. acórdão de fls. 229/234, alegando erro material no seu dispositivo,
por nele constar, a fls. 234, que o autor foi condenado ao pagamento da diferença
que indevidamente reteve, quando o correto é o réu.
É o relatório.
De fato, o v. Acórdão proferido na apelação padece do
erro apontado.
O acórdão deixou assentado que “... o pedido inicial é
parcialmente procedente, apenas para condenar o autor ao pagamento da diferença que
indevidamente reteve...” (fl. 234), incidindo em manifesto erro material, ora
reconhecido e retificado para que no trecho mencionado leia-se: “... o pedido inicial é
parcialmente procedente, apenas para condenar o réu ao pagamento da diferença que
indevidamente reteve...”.
Diante disso, apenas para corrigir o erro apontado,
sem reflexo nem alteração no resultado do julgamento, acolho os embargos de
declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora